Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. NÃO CABIMENTO. ART. 3o DA EC 47/2005. SITUAÇÃO RESSALVADA. ART. 6o DA EC N. 41/2003. INCIDÊNCIA. COMBINAÇÃO DAS DUAS REGRAS. IMPOSSIBILIDADE. FATOR ETÁRIO. NÃO ATINGIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONDIÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A pretensão da Apelante para recebimento de valores supostamente devidos, a partir 05/05/2019, não encontra abarcada pela prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/32), uma vez que, entre a data de início do direito perseguido e o ajuizamento da ação, não houve o transcurso do quinquênio prescricional.
2. O art. 3o da EC 47/2005 não contemplou a possibilidade de aplicação do §5o, do art. 40 da CF/88, pelo contrário, excepcionou expressamente a regra dele a três situações, dentre elas encontra a norma prevista no art. 6o da EC 41/2003, a qual exige 55 (cinquenta e cinco) anos de idade para mulher servidora aposentar com proventos integrais. Situação em que se enquadra a parte Apelante que exerce o magistério no ensino fundamental. Em razão disso, a Apelante não é contemplada com a redução de um ano de idade por um ano de contribuição.
3. Com efeito, as duas normas referenciadas, quais sejam: o art. 3o da EC 47/2005 ostenta natureza transitória; e a regra do § 5o do art. 40 da CF/88 possui caráter permanente. Independentemente da natureza ostentada por esses dois dispositivos constitucionais, eles possuem um ponto de contato entre si, que é ser exceção à regra geral, com isso, à luz da intelecção hermenêutica, devem ser interpretados restritivamente. Assim, não se mostra possível fazer uma interpretação ampliativa para albergar a pretensão da Recorrente.
4. A Servidora não atende o requisito referente à idade mínima exigido pelo art. 6o da EC n. 41/2003. Por isso, não faz jus à aposentadoria com percepção de proventos integrais, e, nem à paridade (art. 3o da EC n.o 47/2005). Considerando que na data por ela indicada (05/05/2019), completou 51 anos de idade, faltando, ainda, naquela ocasião, 4 (quatro) anos para implementar o fator etário.
5. Considerando a não implementação pela Apelante da questão etária (55 anos exigido pelo art. 6o da EC n. 41/2003) antes da promulgação da EC 103/2019, de igual modo, também, não faz jus ao abono de permanência (art. 40, § 19, da CF).
6. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.